Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600273-62.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EMILLY FERNANDES SCHULTER
Órgão julgador: RECORRENTE: EMILLY FERNANDES SCHULTER
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600273-62.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600273-62.2020.6.16.0134
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de candidatura RRC - 0600273-
62.2020.6.16.0134 (DRAP 0600256-26.2020.6.16.0134), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Requerente: Emilly Fernandes Schulter, Comissão Provisória do Partido Socialista
Brasileiro - PSB, julgando-o(a) inapta para concorrer nas Eleições Municipais 2020, para o cargo de
Vereador. (indeferimento do registro de candidatura de Emilly Fernandes Schulter, cargo de
vereador, município de Marquinho/PR, por falta de condições de elegibilidade, nos termo do art. 9º,
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Constituição Federal, art. 14, § 3º, I a VI, a, b e c), no tocante
à filiação partidária). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMILLY FERNANDES SCHULTER (RECORRENTE)
CHAIANE BLOEMER DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20251
116
20/11/2020 15:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.312

RECURSO ELEITORAL 0600273-62.2020.6.16.0134 – Marquinho – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: EMILLY FERNANDES SCHULTER
- OAB/PR0093609
ADVOGADO: CHAIANE BLOEMER DOS SANTOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA NÃO IMPUGNADO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA
UNILATERAL. NÃO COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Emilly Fernandes Schulter
para o cargo de vereador (id. 14785516).
Publicado o edital, não houve impugnação (id. 14785766).
Por sentença (id. 14787566), foi indeferido o registro da candidata, ao fundamento de não estar
filiada a partido político.
Inconformada, a requerente recorreu (id. 14787866), aduzindo, em síntese, que: (i) é filiada ao
PSB desde 23/12/2019; (ii) por desídia do partido não foi feita a inclusão no sistema Filia; (iii) foi
formulado pedido de lista especial em autos específicos, cuja decisão ainda não transitou em julgado; (iv)
Num. 20251116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014524385200000019620442
Número do documento: 20112014524385200000019620442

este processo deve ser sobrestado enquanto se aguarda decisão definitiva naquele outro; (v) há elementos
suficientes para comprovar a filiação, inclusive com provas testemunhais que não foram ouvidas; (vi) não
foi fundamentada a decisão que indeferiu a oitiva de testemunhas, sendo invocada apenas a súmula nº 52
do TSE, violando, com isso, os artigos 93, inciso IX, da Constituição, e 489, § 1º, inciso IV, do CPC.
Instrui as razões com documentos e pede, ao final, o provimento.
Contrarrazões (id. 14788366), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 18344266).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 26/10/2020 (id. 14787766) e as razões foram protocoladas no dia 27/10/2020
(id. 14787866).
Vista dos autos ao MPE em 27/10/2020, que protocolou suas contrarrazões em
28/10/2020, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra o indeferimento do seu registro, alegando, em
síntese, que é regularmente filiada ao PSB desde 2019, juntando documentos com os quais
pretende comprovar a alegação e pedindo que o presente feito seja sobrestado enquanto não é
julgado o pedido de inclusão em relação especial.
: de plano, o pedido de sobrestamento do feito enquanto pendente
Sobrestamento
de julgamento o requerimento de inclusão em relação especial, pois a recorrente não
comprovou a existência do referido pedido.
Além disso, em consulta realizada no dia 18/11/2020 no sistema PJE, não foi
localizado qualquer outro processo em que a recorrente figure como parte. REJEITO.
: alega a recorrente que a sentença não seria fundamentada na
Prova testemunhal
parte em que indeferiu a produção de prova testemunhal.
A alegação é manifestamente descabida.
Primeiro, porque já está assente na jurisprudência que a filiação partidária só
pode ser comprovada documentalmente, sendo inadmissível a prova testemunhal para essa
finalidade.
No sentido:
Num. 20251116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014524385200000019620442
Número do documento: 20112014524385200000019620442

(
.
.
.
)
4. A despeito da
, requerida pelo agravante no
pretendida produção de prova testemunhal
processo de registro, além de a jurisprudência assentar que deve a filiação partidária ser
, seria ela irrelevante no caso concreto, porquanto não há
comprovada por prova documental
a possibilidade de computar tempo pretérito de filiação, alusivo aos anos de 2014/2015 e
referente ao período anterior ao cumprimento da penalidade de suspensão dos direitos
políticos por três anos, para fins de atendimento da condição de elegibilidade no pleito de
2
0
1
8
.
(...) [TSE, AgR no REspE nº 060271397/MG, rel. min. Admar Gonzaga, PSESS 04/12/2018,
não destacado no original]
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
ELEIÇÕES
2014.
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
1. Se o Tribunal de origem considerou que os documentos apresentados pela candidata são
insuficientes para se comprovar a filiação partidária, a revisão de tal entendimento
demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório, vedado na instância extraordinária,
a teor das Súmulas 279 do Supremo Tribunal Federal e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a ficha de filiação partidária,
mensagens eletrônicas e declarações de outros filiados, por se tratar de documentos
unilaterais, não servem para a prova do vínculo partidário.
3. Segundo o entendimento desta Corte, o indeferimento de produção de provas
.
testemunhais para a comprovação de filiação partidária não implica cerceamento de defesa
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.
[TSE, AgR no REspE nº 186711/SP, rel. min. Henrique Neves da Silva, PSESS 30/09/2014,
não destacado no original]
Segundo, porque a produção de prova testemunhal sequer foi requerida em
primeiro grau, não tendo havido qualquer manifestação a respeito na sentença. REJEITO.
Filiação
A filiação partidária é uma as condições de elegibilidade previstas no art. 14, § 3º,
da Constituição Federal, indispensável àquele que pretende concorrer a cargo eletivo.
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(
.
.
.
)
§
3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: I
-
a
n a c i o n a l i d a d e
b r a s i l e i r a ;
II
-
o
pleno
exercício
dos
direitos
políticos;
I I I
-
o
a l i s t a m e n t o
e l e i t o r a l ;
IV
-
o
domicílio
eleitoral
na
circunscrição;
V
-
a
f i l i a ç ã o
p a r t i d á r i a ;
VI - a idade mínima de: (...)
Ademais, a Lei 9.504/97, em seu art. 9º, estabeleceu que, para concorrer às eleições, o
candidato deverá estar com a
pelo menos seis meses antes do pleito. Trata-se, assim, de
filiação deferida
requisito temporal que, no corrente exercício, encerrou-se em 04/04/2020.
Num. 20251116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014524385200000019620442
Número do documento: 20112014524385200000019620442

Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido
no mesmo prazo.
Em termos procedimentais, a atual redação do art. 19 da Lei nº 9.096/95, definida
pela recentíssima Lei nº 13.877/19, dispôs que, deferida internamente a filiação, a agremiação
deve inserir os dados no sistema FILIA que, automaticamente, encaminhará a relação de todos
os filiados aos juízes eleitorais, com vistas a aferir o cumprimento do prazo de filiação.
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
inscritos.
O art. 11,
, da Resolução TSE nº 23.596/19, publicada antes da vigência da
caput
Lei 13.877/2019, reproduziu a redação original daquele dispositivo que previa a obrigatoriedade
de remessa da relação de filiados nos meses de abril e outubro de cada ano, denominada
"relação ordinária". Além disso, no parágrafo 2º dispôs que, havendo desídia ou má-fé por
parte da agremiação, os prejudicados podem requerer ordem judicial para inserção dos dados,
possibilitando-se a formação da chamada "relação especial".
11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de
candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona
eleitoral, da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que
estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19,
.
c
a
p
u
t
)
(
.
.
.
)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona
eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias,
o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no
art. 16 desta resolução.
A partir das mencionadas relações forma-se a denominada "lista oficial" que será
publicada pela Justiça Eleitoral e cujos dados servirão de prova de filiação, inclusive com vista
à candidatura a cargo eletivo, conforme dispõe o art. 20 da mesma Resolução.
Porém, a inserção em lista oficial é apenas uma das formas de se provar a
regularidade da filiação partidária, mas não a única. Confira-se a propósito a redação da
Súmula 20 do TSE:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata
o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.
Num. 20251116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014524385200000019620442
Número do documento: 20112014524385200000019620442

No caso dos autos, a recorrente busca comprovar a sua filiação ao PSB juntando
os seguintes documentos:
a) Ficha de filiação (id. 14787916): como já amplamente reconhecido pela
jurisprudência, a ficha de filiação é documento unilateral, não dotado de fé pública, insuficiente
para a comprovação da filiação partidária pelo tempo mínimo previsto na legislação. Indica-se,
por todos, o seguinte precedente:
(
.
.
.
)
4. Não obstante os fundamentos invocados no
recorrido, o entendimento perfilhado
decisum
não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual, "a documentação
, relatório
unilateralmente produzida pelo candidato/partido político (e.g., ficha de filiação
extraído do sistema Filiaweb, atas de reunião)
e, precisamente
não se reveste de fé pública
por isso, não possui aptidão para demonstrar o preenchimento da condição de elegibilidade
insculpida nos art. 14, § 3º, V, da CRFB/88, art. 9º da Lei nº 9.504/97 e art. 18 da Lei nº
9.096/95 (Precedentes: AgR–REspe nº 641–96/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
PSESS de 25.9.2014; AgR–REspe nº 90–10/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25.3.2013; e
AgR–REspe nº 74–88/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, PSESS de 29.11.2012)" (AgR–REspe nº
1131–85/RJ,
Rel.
Min.
Luiz
Fux,
PSESS
de
23.10.2014).
(...) [TSE, REspE nº 060132029/PE, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, PSESS
0/10/2018, não destacado no original]
b) Captura de tela de "painel de novos filiados" (id. 14787966): da mesma forma,
tem-se por documento de produção do partido político, sem fé pública. Além disso, não se trata
propriamente de um documento, não se podendo aferir adequadamente qual a sua origem.
c) Captura de tela (id. 14788016) em que consta o símbolo do PSB e a anotação
de que "uma nova filiação está aguardando aprovação", sem qualquer referência a quem seria
o novo filiado. Tem-se também por documento imprestável para o fim pretendido.
d) Certidão (id. 14788066) do sistema de gerenciamento de informações
partidárias do TSE - SGIP - na qual consta que a recorrente é secretária especial do PSB do
município de Marquinho/PR no período de 13/08/2020 a 12/08/2021, emitida em 15/10/2020:
este documento comprova apenas que a recorrente é secretária especial do partido a partir de
agosto do corrente, mas não que estava filiada em 04/04/2020.
e) Certidão (id. 14788116) do SGIP com a composição completa do órgão
provisório do PSB no município de Marquinho/PR, figurando a recorrente como secretária
especial a partir de 13/08/2020: essa certidão conta com data de validação em 14/08/2020, de
modo que também insuficiente para comprovar que estava filiada no dia 04/04/2020.
Em decorrência, a recorrente não apresentou nos autos nenhum elemento
probatório dotado de fé pública que ateste a sua filiação partidária antes do dia 04/04/2020.
Nessas condições, prevalece a presunção relativa decorrente da certidão (id. 14787116) por
meio da qual consignado que a recorrente
.
"não está filiado a partido político"
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.
Num. 20251116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014524385200000019620442
Número do documento: 20112014524385200000019620442

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600273-62.2020.6.16.0134 - Marquinho - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: EMILLY FERNANDES SCHULTER - Advogada
da RECORRENTE: CHAIANE BLOEMER DOS SANTOS - PR0093609 - RECORRIDO: JUÍZO DA
134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.
Num. 20251116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014524385200000019620442
Número do documento: 20112014524385200000019620442